Tribunal: TJPA
Processo: 0805373-23.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805373-23.2022.8.14.0040

APELANTE: ARLAN ALVES LOPES NOGUEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. contradição e obscuridade. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a abusividade na cobrança do Seguro e da capitalização diária, determinando a restituição simples dos valores cobrados.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

4.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO J. SAFRA S.A
,

em desfavor de
ARLAN ALVES LOPES NOGUEIRA
, em razão do ACÓRDÃO ID 22956782, assim constituído:

“Ementa: direito bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado da época da contratação. Cobrança regular da tarifa de cadastro. Seguro. Venda Casada. Capitalização diária. Abusividade. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a validade da cobrança da tarifa de cadastro, a alegada venda casada em relação ao seguro contratado, a aplicação de juros remuneratórios em patamar superior ao usual, e a abusividade na capitalização diária de juros sem adequada informação ao consumidor.

III.

Razões de decidir

3.

A tarifa de cadastro é válida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 620 e Súmula 566), uma vez que foi cobrada no início da relação contratual.

4.

A venda casada de seguro restou configurada, uma vez que a instituição financeira não apresentou provas em momento oportuno para desconstituir a alegação do autor, devendo o valor do seguro ser restituído de forma simples, corrigido.

5.

Quanto aos juros remuneratórios, estes estão dentro da média de mercado e, portanto, não são abusivos.

6.

No entanto, a capitalização diária de juros é abusiva, pois a taxa diária não foi devidamente informada, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a abusividade na cobrança do seguro e na capitalização diária de juros. Mantêm-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: É abusiva a capitalização diária de juros em contrato bancário quando não há informação clara e adequada sobre a taxa diária a ser aplicada.”

O embargante alega contradição no acórdão ao afirmar que o contrato não informa a taxa diária de juros, sustentando que a capitalização diária foi pactuada com base nas taxas mensal e anual indicadas. Alega também obscuridade quanto à condenação sobre o seguro, afirmando que a contratação foi livre e facultativa, com documentos assinados pela parte autora.

Sem contrarrazões (ID 23833729)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

O acórdão foi claro ao afirmar que faltou a indicação da taxa diária no campo
“dados do financiamento”
e determinou que seja aplicada a capitalização mensal, em conformidade com a Súmula 539 do STJ. O embargante menciona cláusulas genéricas e indicações de taxas anuais e mensais, mas não desconstitui o ponto central da decisão: a ausência de transparência quanto à taxa diária específica.

Ademais, o acórdão reconheceu a venda casada com base na ausência de defesa oportuna, pois o banco não apresentou documentos na contestação, o que impediu a demonstração de contratação livre e voluntária.

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão, contradição e obscuridade apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 15/07/2025